Tribunal: TJDFT
Processo: 0710804-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRAZO ADEQUADO. ASTREINTES. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença decorrente de ação anulatória ajuizada pelo agravado, na qual se anulou o contrato celebrado entre as partes, em razão do reconhecimento da incapacidade do autor. O Juízo da origem determinou a intimação da parte ora agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos comprovante de desfazimento do contrato, bem como todos os consectários decorrentes de sua desconstituição, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

2. O art. 218, §3o, do CPC estabelece que, na ausência de preceito legal, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. Portanto, observa-se que o prazo fixado pelo Juízo a quo é três vezes maior do que o prazo genérico previsto no estatuto processual civil, o que revela sua adequação ao caso concreto. Ademais a recorrente não apresenta razões concretas para a suposta ausência de prazo suficiente, razão pela qual não há falar em impossibilidade de cumprimento da determinação.

3. A fixação de astreintes traduz medida de execução indireta com o escopo de compelir a parte a cumprir a determinação judicial, razão pela qual o valor fixado deve ser compatível com a obrigação determinada, nos termos do caput do art. 537 do CPC. Na hipótese, o valor fixado para tanto se afigura adequado e proporcional, sobretudo porque observada a fixação de um limite máximo, bem como as condições econômico-financeiras da recorrente.

4. Recurso conhecido e desprovido.